Tribunal: STF
Processo: ARE 1502400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO, NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS, CERCEAMENTO DE DEFESA, PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PRECLUSÃO QUANTO À DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO FEITO O ESTADO DE GOIÁS. RESPONSABILIDADE AGRIMENSOR, CARTORÁRIO E DO VENDEDOR. 



    1. A demanda foi decidida nos exatos termos dos pedidosformulados na exordial, o que afasta a alegada nulidade desentença extra petita (decisão fora daquilo que foi objeto dainicial). 



    2. O ato decisório foi proferido com a devida indicação e transcrição da legislação, doutrina e jurisprudência com a subsunção ao caso concreto, portanto, corretamente fundamentado. 



    3. Consoante entendimento do STJ, o § 1º do art. 489 do CPC não obriga o julgador a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar, minuciosamente, um a um os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, cabendo-lhe apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada no decisum.



    4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes, intimadas para manifestarem quanto à produção de provas, bem como para apresentarem rol de testemunhas, quedaram-se inertes.



    5. A alegação de parcialidade do julgador sequer merece atenção, porquanto esta é arguível por meio de exceção, nos moldes do art. 146 do CPC, não sendo apropriado sustentar suspeição do juiz em razões de apelação. O que se vê, em verdade, é a invocação de falta de isenção da magistrada simplesmente porque a sentença contrariou os interesses da parte.



    6. Desnecessidade de chamar ao feito o Estado de Goiás, vez que o serviço de registro de imóveis é exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, não cabendo, em princípio, a responsabilização do Estado, sendo a responsabilidade, no caso, pessoal. Da mesma forma, não cabe ação regressiva do oficial de registro em face do Estado, pois inexiste previsão legal ou contratual que possibilite a aplicação do instituto da denunciação neste caso.



    7. O registro público de informações na matrícula de imóvel gera presunção juris tantum das referências ali constantes, podendo ser afastada mediante prova de que os fatos ocorreram de forma diversa do que constou no instrumento. Restando incontroverso que o imóvel vendido não possui as divisas inscritas no registro, sequer podendo ser localizado, bem como que a pessoa indicada como proprietária não o é, a nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante. 



    8. Restando confessado nos autos que o memorial descritivo do imóvel não correspondia à realidade, devem responder pelos prejuízos dele decorrentes tanto o agrimensor que o elaborou quanto quem o requereu, conforme artigo 213, § 14, da Lei n. 6.015/1973. 



    9. A jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que a natureza da responsabilidade civil do cartorário é regida pelal egislação vigente à época do fato lesivo, de modo que, in casu, deve ser aplicada a responsabilidade objetiva, já que o fato ocorreu antes da alteração promovida pela Lei n. 13.286/2016. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, o § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente